Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PUBLICIDADE EM ÁREA PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. A instalação de placas em via pública depende de autorização da Administração Pública e deve observar as disposições da Lei Distrital no 3.036/2002 (Plano Diretor de Publicidade do Distrito Federal), regulamentada pelo Decreto no 29.413/2008.
4. Não comprovado o cumprimento aos requisitos legais, as partes não podem ser autorizadas a instalarem placas de publicidade em áreas públicas.
5. As alegações de que a lei não é cumprida na região e de que a atuação da Administração Pública é deficiente não são argumentos suficientes para que a decisão judicial seja contrária aos requisitos legais.
6. Recurso conhecido e não provido.